Tribunal: CARF
Processo: 10380.724711/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724711/2020-51
ACÓRDÃO
3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2017
MÃO DE OBRA PRÓPRIA. SALÁRIOS E ENCARGOS. VEDAÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
O art. 3o, §2o, I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 veda o
creditamento sobre valores pagos a pessoas físicas, razão pela qual salários
e encargos trabalhistas não geram crédito.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS. TEMA 69 DO STF RESTRITO AO ICMS.
TEMA 118 PENDENTE.
A pretensão de extensão ao ISS do entendimento firmado pelo STF no RE
no 574.706 (Tema 69), relativo à exclusão do ICMS, não é possível.
Discussão específica sobre o ISS submetida ao Supremo Tribunal Federal no
Tema 118 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento definitivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023; e (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa ao direito ao creditamento do vale alimentação e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O processo trata de Autos de Infração lavrados para exigir valores de PIS e COFINS
referentes aos períodos de apuração de fevereiro a dezembro de 2016 e fevereiro a dezembro de
2017. A fiscalização apurou diferenças com base no faturamento declarado nas notas fiscais de
serviços, registros contábeis e fiscais, realizando ajustes e deduzindo créditos apenas quando
houve comprovação documental, como no caso de vale-transporte e vale-refeição. Foi glosado o
crédito relativo a custos de mão de obra paga a pessoas físicas, por ausência de previsão legal, e
aplicada multa qualificada em razão da reincidência na utilização dessa sistemática considerada
indevida.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese:
(i)
ausência de análise do critério de essencialidade conforme entendimento do STJ;
(ii)
possibilidade de crédito de custos com pessoal como insumo;
(iii)
glosa imotivada de créditos relativos ao vale refeição;
(iv)
exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins;
(v)
ausência de prova de conduta dolosa para justificar multa qualificada.
A 4a da DRJ05, por meio do Acórdão de no 105-000.272, julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresenta, da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 28/02/2016 a 31/12/2016, 28/02/2017 a
31/12/2017 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
No regime da não cumulatividade, é vedada a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal para a
sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 28/02/2016 a
31/12/2016, 28/02/2017 a 31/12/2017 PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE
DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
28/02/2016 a 31/12/2016, 28/02/2017 a 31/12/2017 MULTA QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
A duplicação do percentual da multa de ofício aplicada somente é cabível quando
demonstrada nos autos a ocorrência dolosa da sonegação, da fraude ou do
conluio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 28/02/2016
a 31/12/2016, 28/02/2017 a 31/12/2017 NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade quando a exigência
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Registre-se que, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF
no 63, de 9 de fevereiro de 2017, o crédito exonerado pela decisão de primeira instância foi
submetido à apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio de recurso de
ofício.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão, interpôs Recurso
Voluntário, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos
apresentados em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
4
I.
Do Recurso de Ofício
No caso ora em análise, verifica-se que valor excluído pelo acórdão recorrido
corresponde a 75% da multa incialmente aplicada (150%). Vejamos:

Ou seja, tendo sido a multa total aplicada (150%), sendo R$ 4.074.589,42 referente
ao Auto de Infração de PIS e R$ 18.734.975,40, referente ao Auto de Infração de Cofins, foi
exonerado o total de R$ 11.404.782,41 (R$2.037.294,71 e R$ 9.367,487,70, respectivamente).
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício quanto a este ponto,
uma vez que o valor exonerado corresponde a R$ 11.404.782,41, montante inferior ao limite de
alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.

II.
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
Quanto à alegação relativa ao direito ao creditamento do vale alimentação,
entendeu a DRJ que “os créditos apurados sobre os valores pagos a título de vale refeição foram
deduzidos nos Autos de Infração, conforme demonstrativo da base de cálculo dos valores lançados
à folha 127 e expressa menção no Termo de Constatação Fiscal (“... tendo sido feitos os ajustes
devidos na base de cálculo dos tributos, deduzindo-se os créditos permitidos legalmente, no que
se refere a vale transporte e vale refeição (cuja documentação comprobatória hábil foi
examinada), bem com os decorrentes de outros valores demonstrados nas planilhas”).”
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
5
A Recorrente, por sua vez, sustenta de forma genérica que tais valores foram
excluídos sem qualquer motivação os créditos decorrentes de vale alimentação.
Sem razão à Recorrente.
A leitura expressa da fundamentação da DRJ demonstra que a questão já foi
analisada e devidamente registrada no Termo de Constatação Fiscal e nos demonstrativos anexos
aos autos, com indicação de que:

a documentação comprobatória apresentada pela contribuinte foi examinada;

os valores referentes a vale-transporte e vale-refeição foram identificados e ajustados; e

os créditos legalmente permitidos foram deduzidos da base de cálculo dos tributos
lançados.
Portanto, à luz do que afirma a autoridade julgadora administrativa, este ponto não
se mostra controvertido, uma vez que a DRJ expressamente reconhece que os valores pertinentes
foram considerados no cálculo, de forma fundamentada e documentada.
Dito isso, não havendo qualquer indicação concreta, por parte da Recorrente, de
eventual erro, divergência de valores ou ausência de consideração de elementos específicos
apresentados no processo, a alegação genérica de falta de motivação não é suficiente para
infirmar o conteúdo do Auto de Infração nem a conclusão administrativa já proferida.
Assim, não há controvérsia remanescente quanto ao tema, de modo que este ponto
não deve ser conhecido.
Por preencher os demais requisitos de admissibilidade, conheço das demais
questões.
2. Do mérito
Como relatado, a controvérsia dos autos concentra-se no enquadramento do gasto
com mão de obra paga a pessoa física (folha de salário) no conceito de insumos para fins de
creditamento de PIS e Cofins, bem como na possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo
das contribuições.
É o que se passa a analisar.
2.1. Dos gastos com mão de obra paga a pessoa física (folha de
salário)
A Recorrente sustenta que os custos com mão de obra (folha de salário) deveriam
ser reconhecidos como insumos, pois sua atividade é intensiva em pessoal, sendo a força de
trabalho elemento central, essencial e indissociável da prestação dos serviços contratados pelos
clientes. Argumenta, assim, que a inexistência desse dispêndio inviabilizaria a própria execução do
objeto social, motivo pelo qual tais valores deveriam gerar créditos de PIS e Cofins.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
6
No entanto, como bem destacou a DRJ, tal argumentação não tem o condão de
afastar a vedação legal expressa existente sobre o tema. O § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003 estabelece, de maneira inequívoca, que não geram direito a crédito as
importâncias pagas a pessoas físicas, ainda que vinculadas à atividade da empresa.
Dito de outro modo, diante da existência dessa vedação expressa, torna-se
irrelevante a análise da essencialidade ou relevância dos gastos com mão de obra para a atividade
econômica da Recorrente. O critério jurídico de creditamento encontra limite objetivo imposto
pelo legislador, de modo que a discussão acerca da essencialidade — parâmetro utilizado pelo
Superior Tribunal de Justiça para definir o conceito constitucional e legal de insumo — somente é
admissível quando inexistente restrição normativa específica.
Desse modo, por se tratar de gasto expressamente vedado, impõe-se a manutenção
da glosa realizada pela fiscalização neste ponto.
2.2. Da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins
A Recorrente alega que o lançamento estaria equivocado porque a fiscalização teria
incluído indevidamente o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, resultando, segundo defende,
em apuração incorreta do tributo. Sustenta que o ISS não compõe faturamento, assim como
decidido pelo STF em relação ao ICMS (RE no 574.706, Tema 69).
No entanto, não assiste razão à Recorrente.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese com repercussão geral no
julgamento do RE no 574.706 (Tema 69), determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, referido entendimento não alcança o ISS, inexistindo, até o presente momento,
decisão vinculante que estenda tal interpretação ao imposto municipal.
Ademais, cumpre registrar que a discussão relativa à inclusão ou não do ISS na base
de cálculo do PIS e da COFINS encontra-se submetida ao Supremo Tribunal Federal sob o Tema
118 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento definitivo. Enquanto não houver
deliberação expressa da Suprema Corte sobre a matéria, com eventual efeito vinculante,
prevalece a legislação vigente, na qual inexiste qualquer autorização para exclusão do ISS da base
de cálculo dessas contribuições.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão quanto a este ponto.
3. Dispositivo
Diante todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que
o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de
17/01/2023; e (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação
relativa ao direito ao creditamento do vale alimentação e, na parte conhecida, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724711/2020-51
7
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 319
DF CARF MF
Original